Tribunal: TJMT
Processo: 1019691-68.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019691-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT (IMPETRADO), FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO - CPF: 246.180.981-04 (PACIENTE), FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO - CPF: 246.180.981-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.138.081-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO TENANI DA SILVA - CPF: 042.564.061-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO –
ALEGADA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO N. 25 TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE –
PRISÃO DOMICILIAR
– PANDEMIA DA SARS-COV-2, INVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ –
NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a quantidade da droga apreendida em poder do paciente (
54.650 g (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína, 2.650 g (dois mil seiscentos e cinquenta gramas) de maconha e 1.045 g (mil e quarenta e cinco gramas) de cloridrato de cocaína), as quais estavam ocultadas no meio da carga de banana,
apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal,
além da reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como que não pode receber tratamento
intra muros
, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Francisco Fernandes Pimenta Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

O paciente sustentou que se encontra preso desde o dia 30 de outubro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes.

Afirmou que a segregação preventiva foi decretada pela autoridade coatora com o fundamento de resguardar a ordem pública, já que existiria a presença do perigo em sua liberdade, tendo em vista, basicamente, o suposto crime praticado pelo mesmo, a grande quantidade de drogas apreendidas e pelo fato de o paciente, em seu interrogatório na seara policial, ter indicado que tem passagem por tráfico de drogas.

Sustentou que a situação utilizada como fundamentação não se verifica, eis que não há riscos na liberdade do paciente, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública.

Asseverou, ainda, que as condições pessoais do paciente, eis que conta com 71 (setenta e um) anos de idade, possui residência fixa e trabalho lícito, é primário e sem antecedentes, deve ser levada em consideração, para fins de aplicação da lei penal.

Portanto, alegou ser inidônea a fundamentação despendida na decisão prisional, porquanto respaldada na quantidade da substância entorpecentes, o que não demonstra de modo satisfatório o risco que a sua liberdade representa à ordem social e aos meios e fins do processo, merecendo, portanto, ser beneficiado com a soltura, bem como possui condições pessoais favoráveis.

Por fim, requereu, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
(id. 107589992), juntando documentos.

A liminar foi indeferida em plantão judiciário pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, consoante decisão id. 107620484.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 108368456).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 108706476), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INSURGÊNCIA DO SEGREGADO
. Alegação de ausência de fundamentos para prisão prisão preventiva que deve ser afastada - Demonstração de existência do crime e indícios de autoria - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal - Impossibilidade de liberdade provisória, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação – Necessidade de garantia da ordem pública. Pleito de prisão domiciliar que não subsiste - Concessão em casos excepcionais, apenas - Requisitos não preenchidos, a despeito da idade do paciente.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Francisco Fernandes Pimenta Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

O paciente sustentou que se encontra preso desde o dia 30 de outubro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes.

Em resumo, alegou ser inidônea a fundamentação despendida na decisão prisional, porquanto respaldada na quantidade da substância entorpecentes, o que não demonstra de modo satisfatório o risco que a sua liberdade representa à ordem social e aos meios e fins do processo, merecendo, portanto, ser beneficiado com a soltura, bem como as condições pessoais do paciente, eis que conta com 71 (setenta e um) anos de idade, possui residência fixa e trabalho lícito, é primário e sem antecedentes, deve ser levada em consideração, para fins de aplicação da lei penal.

Consta dos autos que em 3
0 de outubro de 2021 teria sido flagrado na zona rural da Comarca de Cáceres/MT, no “Posto do Limão”, foi abordado uma camioneta Ford F250, placa May -5781, de cor prata, conduzida por Silvio Tenani da Silva, juntamente com o beneficiário e Romário Lopes dos Santos Silva, sendo encontrado no meio da carga de banana duas caixas contendo 54 (cinquenta e quatro) tabletes de substância aparente de pasta base de cocaína, 03 (três) invólucros de substância análoga de maconha e 01 (um) involucro de substância análoga a cloridrato de cocaína, bem como Silvio teria afirmado que receberia para transportar a carga a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil) para si e R$ 2.000,00 (dois mil) para o ajudante Romário.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que,
in casu
, há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvido com o delito de Tráfico de entorpecentes, a impedir o acolhimento do propalado princípio da inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Quanto a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, peço vênia para transcrever o
decisum
que
homologou a prisão em flagrante, mediante requisição da autoridade policial e após manifestação do
parquet
converteu em prisão preventiva, consignando que:

“...

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus comissi delicti” (pressupostos), o “periculum libertatis” (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime, além da autoria e para garantia da ordem pública em relação aos flagrados: FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO, ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA e SILVIO TENANI DA SILVA, sendo, ainda, materializado notadamente pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados.

Em declaração prestada perante a autoridade policial, a testemunha Tiago de Souza Ribeiro informou o seguinte (“sic”):

(...) QUE a guarnição realizava barreira no posto do Limão, zona rural de Cáceres, e por volta das 13:00 efetuaram a abordagem a veiculo camioneta marca FORD F250 placa MAY5781 de cor prata, a qual trazia na carroceria um carregamento de bananas; QUE após abordagem, verificaram que no interior do veiculo havia três ocupantes, sendo que a caminhonete era conduzido por SILVIO TENANI DA SILVA, tendo como companheiros FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO e ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA; QUE durante a abordagem o trio demonstrou nervosismo, se contradizendo diversas vezes; QUE após realizado a busca veicular, em meio ao carregamento de bananas foi localizado duas caixas de madeira, as quais continha 54 invólucros de substancia análoga pasta base de cocaína, 03 invólucros de substancia análoga de maconha e 01 invólucro de substancia análoga a cloridrato de cocaína; QUE ao serem questionados acerca a origem do material ilícito, SILVIO respondeu que pegou a droga no pais vizinho Bolívia, na cidade de San Matias e entregaria em Cáceres, e receberia a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para ele e R$2.000,00 (dois mil reais) para o ajudante ROMARIO; QUE diante do exposto os suspeitos, veículo com a carga de banana e o entorpecente apreendido foram entregues na delegacia de fronteira para providencias que o caso requer.

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial, teria o indiciado subtraído coisa alheia móvel, consistente em fios de cobre, o que ensejou a sua prisão em flagrante.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública.

Referida conclusão se obtém a partir de passagens criminais dos increpados, haja vista que o flagrado FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO, em seu interrogatório, confirmou que já foi processado e condenado por crime inclusive da mesma natureza. Enquanto, ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA noticiou já ter sido indiciado por crime de estupro de vulnerável. E não obstante a ausência de registros em face de SILVIO TENANI DA SILVA, o fato dos indiciados terem, em tese, se associados para a mercancia de drogas denotam o risco a garantia da ordem pública, se responderem ao presente em liberdade.

Insta salientar que, consoante termo de apreensão e laudo de constatação preliminar de substância (ID nº. 69102712; 69102991)
foram encontrados com os autuados 54 (cinquenta e quatro) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, 03 (três) invólucros de substância análoga à maconha e 01 (um) invólucro de substância análoga a cloridrato de cocaína, portanto, quantidade considerável, o que denota a grava ameaça à ordem pública
.

Ademais, conforme cediço a primariedade e predicados favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizados do art.312 c/c 313 do CPP e não sejam convenientes às medidas alterativas à prisão. Neste sentido:

...

Com efeito, havendo elementos suficientes que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, o qual poderá trazer intranquilidade ao seio social (risco à garantia da ordem pública), notadamente pela prática de crimes da mesma natureza, impõe-se a conversão do flagrante em prisão preventiva.

...

Quanto à necessidade de adoção de medidas de desencarceramento para minimizar os impactos da pandemia da COVID-19 ante a iminência de contaminação da população carcerária.

Embora a situação provocada pela pandemia de coronavírus (covid-19) no país recomende a adoção de medidas preventivas e de controle, objetivando evitar ou minimizar a proliferação do vírus, a pretensão, no presente, esbarra em elementos que, no momento, impõem a manutenção da medida constritiva.

Incide à espécie o art. 8º §1º, inciso I, alínea “c” da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe, in verbis:

...

Não havendo, portanto, informações que coloque em risco à integridade e saúde dos custodiados, entendo pela necessidade da segregação cautelar.

Quanto à suposta violação do princípio da homogeneidade, por descompasso entre a prisão e a futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, em juízo de cognição sumária, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de eventual condenação. Razão pela qual prematura a conclusão de que não se justifica a prisão em razão de tal princípio.

Por derradeiro,
entendo que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva impõe o afastamento da prisão domiciliar, mesmo se tratando de pessoa idosa.

...

Apreciado o contexto factual e valorados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob o prisma dos elementos apresentados nas peças de informação, o cotejo entre a liberdade individual e o resguardo dos interesses da sociedade, no momento, enseja a flexibilização do status libertatis, sendo certo que, com o propósito de atender à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tem sido adotadas providências administrativas necessárias a prevenir a propagação do vírus no sistema carcerário deste Estado e reduzir os riscos epidemiológicos, mediante orientação dos profissionais que atuam nas Unidades Prisionais, para que sejam adotados os cuidados necessários para minimizar o risco da disseminação do vírus.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante dos flagrados FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO, ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA e SILVIO TENANI DA SILVA, devidamente qualificados, em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312, “caput”, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para garantia da ordem pública...”
(id. 107589999, p. 109/112).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a
quantidade
de substância entorpecente apreendida, ou seja, cerca de
54.650 g (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína, 2.650 g (dois mil seiscentos e cinquenta gramas de maconha e 1.045 g (mil e quarenta e cinco gramas) de cloridrato de cocaína
, as quais estavam ocultadas no meio da carga de banana, conduzido pelo coacusado.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido
. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Ainda, a
quantidade e natureza
da droga apreendida (mais de 50kg de pasta-base de cocaína, 2Kg de maconha e 1Kg de cloridrato de cocaína), justificam a constrição cautelar do paciente, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; AgRg no HC 666128/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.8.2021).

Assim, evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão também foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. INGRESSO FORÇADO. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na grande quantidade droga apreendida (110 pedras de crack), não há falar -se em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

(...)
(HC 675.299/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Em situação semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça assim decidiu:

“A gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida – mais de 5 quilos de cocaína –, alinhada a reiteração delitiva do agente, é fundamento suficiente para a manutenção do cárcere cautelar.”
(HC N N.U 1009812-71.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020)

Desta forma
à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a
quantidade de droga apreendida
, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – 1. DECISÃO SEM FUNDAMENTOS –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO Nº. 25 DA TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para garantia da ordem pública, ao se considerar que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de pasta-base e cocaína [oitenta tabletes], ocultada nas estruturas do caminhão, em rodovia federal, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020; TJMT, 1012181-04.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2021).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Por fim, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Contudo, isso não implica automática soltura ou substituição da prisão pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a
) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...) 9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/ Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual,sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau. 11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

No caso dos autos, não restou evidenciado nos documentos juntados, se a suposta condição de debilidade, impede que o paciente receba o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido, logo, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
." (STJ – HC n. 567.408/RJ).

Ainda, conforme lição do insigne Ministro, "
este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
" (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Francisco Fernandes Pimenta Neto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021